Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL Riacho Fundo II. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. CODHAB/DF. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. RENDA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS À ÉPOCA DA HABILITAÇÃO. REGULARIDADE DO CADASTRO RECONHECIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. Os fatos e documentos colacionados na inicial são suficientes para comprovar o vínculo subjetivo entre o autor e associação gestora do programa habitacional, motivo pelo qual não há que se falar na ilegitimidade da suplicada.
3. A Política Habitacional do Distrito Federal estabelece que somente o candidato, que atender os critérios estabelecidos na Lei Distrital no 3.877/06, será habilitado a participar e contemplado com uma unidade habitacional. Tal comando, por si só, não gera nenhum direito adquirido, mas apenas expectativa de direito.
4. Considerando que a renda do suplicante não ultrapassava o limite estabelecido em lei à época da habilitação, não há que se falar na sua exclusão do programa habitacional
5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.